Tribunal: TJMT
Processo: 1016633-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016633-57.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), NATAL BRAGA BISPO - CPF: 035.178.491-89 (PACIENTE), NATAL BRAGA BISPO - CPF: 035.178.491-89 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ROSELAINY COSTA LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE

URGÊNCIA
–
TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DE

DOMICÍLIO
–
1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO

CONSTRITIVO
–

INCONSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO – ÉDITO
FUNDAMENTADO NO

DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA E NO PERIGO

GERADO P
ELO ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE
–
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
–
2. OFENSA AO

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –
PRISÃO

CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL SANÇÃO

IMPOSTA AO PACIENTE
–
3.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR –REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19– RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃOPREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO–INACOLHIMENTO DO PLEITO
–
4. FIXAÇÃO DE MEDIDAS

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS
–

5.

ALEGAÇÃO D
E QUE
O PACIENTE FOI AGREDIDO PELOS POLICIAIS MILITARES, O QUE, NA INTELECÇÃO DO IMPETRANTE, ACARRETARIA A NULIDADE DO FLAGRANTE E O RELAXAMENTO DA SUA PRISÃO PREVENTIVA
–
DESCABIMENTO
– ADOÇÃO DE
PROVIDÊNCIAS

PELO
JUÍZO
DE PRIMEIRO
GRAU
INDISPENSÁVEIS
PARA APURAÇÃO DE SUPOSTO
S INDÍCIOS DE TORTURA – GARANTIDA
A SEGURANÇA E A INTEGRIDADE DO PACIENTE, EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO N. 213/2015 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
–
6.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – ORDEM DENEGADA.

1.
A
manutenção
da prisão preventiva
do paciente justifica-se
em razão do descumprimento

por ele,
das
medidas protetivas
deferidas
em benefício da vítima
, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal
.
E,
ainda que não estivesse em vigor medidas protetivas em favor da ofendida, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, fez a ressalva “
quanto à possibilidade de, em situações nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão ao bem jurídico ‘vida’, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado”

(STJ - HC: 611262 SP 2020/0230886-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/03/2021).

2
.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

3.
N
a espécie, é descabida a tese de ilegalidade da custódia cautelar do paciente em razão do novo coronavírus, eis

que não ficou demonstrado que ele pertença a grupo de risco nas hipóteses previstas na Recomendação n.62 do Conselho Nacional de Justiça.

4.

É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

5.
Quando constatado que
o juízo de primeiro grau
adotou as providências necessárias para apuração de supostos indícios de tortura e garantiu a segurança e a integridade do paciente, em consonância com a Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, não há que se falar em nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva, pois foram observadas as garantias cons
titucionais e processuais do
acusado
. Além disso, os indícios de tortura, em tese, ocorrida quando da prisão em flagrante, não obstam a decretação da prisão preventiva, quando
forem
observados os requisitos e pressupostos da
prisão
cautelar.

6.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Leonardo
Jacometti
de Oliveira em favor de
Natal Braga Bispo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12 de setembro de 2021, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1008207-44.2021.8.11.0004, em razão da suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06).

Sustenta, o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal pelos seguintes motivos:(
i
)desrespeito ao caráter excepcional da prisão preventiva e ao princípio da homogeneidade; (
ii
)ausência de fundamentação concreta e idônea do decreto prisional, pois houve desistência tácita da medida de não aproximação;(
iii
) desrespeito à máxima excepcionalidade da decretação de novas prisões preventivas durante a pandemia da covid-19, conforme consta da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça;
(
iv
)análise lacunosa do cabimento de medidas cautelares diversas; e (
v
)

notório caso de maus tratos do aparato estatal, a implicar a nulidade do flagrante lavrado.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento da prisão ou a revogação da prisão provisória do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor
dele
, podendo ser estabelecidas, se necessárias,
medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razõ
es encontradiças no ID 102119451
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
102550475
,
n
o qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
, transcrevendo parte da decisão vergastada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
105289458
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, intima
ndo-se

a
Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994, acerca da submissão deste
mandamus
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decis
ão
que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicia
l
, deve ser ressaltado que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação a aludida custódia cautelar a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da condutado acusado
, diante do descumprimento de medidas protetivas,

circunstâncias essas
que justificam a decret
ação
do
decisum
objurgado
.

A propósit
o, o juízo de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do paciente, pelas seguintes razões:

[...] A vítima declarou que “conviveu maritalmente com NATAL por um ano e dois meses, mas
terminou o relacionamento com ele há dois meses;
QUE, na ocasião, NATAL não aceitou o término e ameaçou a declarante, sendo necessário essa acionar a Polícia, tendo registrado boletim de ocorrência e requerido Medidas Protetivas contra o agressor
;
QUE, a Medida Protetiva foi deferida para a declarante no dia 12/07/2021, estando NATAL proibido de comparecer na casa da declarante e de se aproximar da mesma;
QUE,

porém, hoje (12/09/2021), por volta das 01:00 hora, NATAL compareceu na casa da vítima, bastante alterado, e passou a bater na janela de seu quarto e nas portas da sala e cozinha, chamando a declarante
; QUE, com medo a declarante não abriu a porta e não respondeu aos chamados do agressor;
QUE, a nora da declarante, LARISSA, que se encontrava na casa, acionou a Polícia Militar, que chegou ao local e realizou a prisão de NATAL
”.

Denota-se que foi concedida medida protetiva para a ofendida em face do custodiado nos autos de número 1006232-84.2021.8.11.0004 no dia
11/07/2021 no qual foi intimado pessoalmente na mesma data (conforme conta no APF 1006227- 62.2021.8.11.0004 – ID 60276613).

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência do fato criminoso
e trazem
indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado. Ressalto ainda que
resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso
, afinal, ao que parece, descumpriu as medidas protetivas, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, o custodiado sequer respeita a medida protetiva, que nada mais
é que uma cautelar.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o

§ 2o que dispõe:
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da

medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução

criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em

flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
em relação ao(s) custodiado(s)
Natal Braga

Bispo.

(Decisão encartada no ID
101917480 – p. 84/85
).
Destaques no original

Com efeito,
observa-se que
o juízo de
primeiro grau
consignou
que
o paciente foi preso
pela
prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, por ter, em tese,
tentado invadir a residência da sua ex-companheira,
descumprido as medidas protetivas
estabelecidas em favor da vítima,

no
dia 11 de julho de 2021
,
nos autos da Medida Protetiva de Urgência n. 1006232-84.2021.8.11.0004, das quais foi
ele
intimado pessoalmente na mesma data, conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 1006227-62.2021.8.11.0004 (ID 60276613),
situação que,
a priori
, não só evidencia uma propensão do acusado à prática delitiva, como também indica
a
sua periculosidade, restando evidente, pois, a necessidade da manut
enção da sua custódia cautelar
para garantia da ordem pública, em obediência ao disposto

no
s

art
s
.
312 e
313, III, do Código de Processo Penal.

Por outro viés
,
impõe-se registrar que, não obstante
o impetrante alegue que houve revogação tácita das medidas protetivas de urgência, decorrente da reconciliação do casal, motivo pelo qual entende que não está presente o pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva disposto no
art. 313, III, do Código de Processo Penal
, a análise dessa pretensão exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
, sobretudo no
vertente
caso, em que a vítima negou tal versão quando foi ouvid
a perante a autoridade policial,
conforme reproduzido na decisão acima lançada.

A
demais,
ainda que não estivesse em vigor medid
as protetivas em favor da ofendida
, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, fez a ressalva “
quanto à possibilidade de, em situações nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão ao bem jurídico ‘vida’, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado”

(STJ - HC: 611262 SP 2020/0230886-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/03/2021).

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade
concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Por conta disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, deve ser ressaltado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA.INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
10/12/2020).

Destacamos

Noutro viés, em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

No que se refere
ao pedido de concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo
coronavirus
,
verifica
-se que se trata de postulação
genéric
a
,
inexistindo q
ualquer informação no sentido de
comprovar
que ele se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a fim de motivar a revogação
da prisão preventiva invectivada
,
motivo pelo
qual tal medida deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente
fundamentada
.

A propósito, sobre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.[...]6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novocoronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.
8. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DACOVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos,a saber, a reincidência do pacienteque demonstra sua periculosidade e risco social.Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.
Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novocoronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.
(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 17/12/2020).
Destacamos

No que co
ncerne
a alegação do paciente de que foi agredido pelos policiais militares, o que, na intelecção do impetrante, acarretaria a nulidade do flagrante e o relaxamento da sua prisão preventiva, verifica-se que o judicante de primeiro grau determinou a extração de cópias do
processo
correlato e sua remessa ao 5o Comando Regional da Polícia Militar, com finalidade de apuração do cometimento de eventual excesso na abordagem policial.

Destarte
, se o magistrado adotou as providências necessárias para apuração de supostos indícios de tortura e garantiu a segurança e a integridade do paciente, em consonância com a Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, não há que se falar em nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva, pois foram observadas as garantias cons
titucionais e processuais do paciente
. Além disso, os indícios de tortura, em tese, ocorrida quando da prisão em flagrante, não obstam a decretação da prisão preventiva, quando
forem
observados os requisitos e pressupostos da
prisão
cautelar.

Aliás, acerca do tema, veja-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE EFETIVA PARTICIPAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA POPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não cabe ao STJ manifestar-se acerca do preenchimento dos requisitos da Recomendação CNJ n. 62/2020 se não houve pronunciamento das instâncias ordinárias acerca do tema, sob pena de indevida supressão de instância.

2.
Eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva
.

3. Não se verifica nulidade no auto de prisão em flagrante por ausência de assistência da Defensoria Pública nos casos em que foi oportunizado ao réu o direito de ser assistido por advogado.

4. O reconhecimento de nulidade em processo penal exige a comprovação de efetivo prejuízo suportado pelo réu, não servindo para tanto simples alegação.

5. Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa ao princípio da proporcionalidade.

6. Agravo regimental desprovido."
(STJ -
AgRg
no HC 594.217/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
DJe
26/04/2021.)

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Natal Braga Bispo
e, por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021